Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1 – O art. 922 do CPC, conforme orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, aplica-se aos casos de acordo celebrado no curso de Ação de Busca e Apreensão.
2 – Cassa-se a sentença que, a despeito da existência de convenção das partes em sentido contrário, extingue o Feito com base no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, deixando de observar o previsto no art. 922 do mesmo diploma, que prevê a suspensão da Execução durante o prazo concedido pela Exequente para que o Executado cumpra a obrigação.
Apelação Cível provida.